Tribunal: TJMT
Processo: 1021780-32.2019.8.11.0001
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-18
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:
Vide Acórdão

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1021780-32.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Transporte de Pessoas, Indenização por Dano Moral, Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[EXPRESSO ITAMARATI S.A. - CNPJ: 59.965.038/0004-94 (RECORRENTE), ADRIANO HENRIQUE LUIZON - CPF: 121.580.598-50 (ADVOGADO), SEVERSON VITORINO LOPES DA SILVA - CPF: 041.763.931-73 (RECORRIDO), DAYHANA SHINO TADA ROJAS - CPF: 028.032.691-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1021780-32.2019.811.0001

Origem:
2o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente(s):
Expresso Itamarati S/A

Recorrido(s):
Severson Vitorino Lopes Da Silva

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
18/08/2022

Ordem na pauta:
26

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE RESTITUIÇÃO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CONTRATO DE TRANSPORTE TERRESTRE – AUSÊNCIA DA RECLAMADA NA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO - BANHEIRO DE COLETIVO INTERESTADUAL COM MAU CHEIRO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO -
DANOS MORAIS CONFIGURADOS – INDENIZAÇÃO FIXADA EM R$ 8.000,00 - VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Cuida-se de recurso inominado interposto pela parte ré ante sentença que, julgando procedentes os pedidos iniciais, decretou a revelia da ré e a condenou ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de danos morais, em razão da falha na prestação dos serviços oferecidos pela ré, ao não efetuar a limpeza adequada do banheiro do coletivo.

2.

A recorrente sustenta que não houve comprovação de fato capaz de configurar o dano moral pretendido, pugnando pela reforma da sentença e, acaso mantida, requer a redução do
quantum
indenizatório, por entender que a quantia não se encontra dentro dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

3.

Colhe-se dos autos que na data de 01/11/2019, o autor comprou uma passagem de ônibus da empresa reclamada, saindo de Cuiabá, com destino a Rondonópolis- MT.

4.

Sustenta que já ao embarcar percebeu as péssimas condições de higiene do veículo, considerando que o banheiro estava com a porta “
estourada”,
com fezes e urina na privada, sem água para descarga e com forte mau cheiro.

5.

Aduz que solicitou a troca do veículo e/ou a limpeza do banheiro, sendo negado pela reclamada, assim, diante da necessidade de se fazer presente na cidade do destino final, se viu obrigado a se manter no automóvel, o que lhe causou ânsia de vômito, dor de cabeça e revolta com o descaso da empresa.

6.

O reclamante junta aos autos fotos de passageiros no veículo (id. 115500465 e 115500466), além de vídeo em que uma das viajantes com toalha tampando o nariz, na tentativa de reduzir o odor que alegou ser extremamente desagradável (id. 115500467).

7.

A reclamada, devidamente intimada para comparecimento na audiência de instrução, não se fez presente, conforme certificado no termo juntado no id. 115500494.

8.

E naquele ato foi colhido o depoimento da testemunha arrolada pelo autor, Sra. Maria Barbosa, que confirma as alegações da inicial, aduzindo:
“o constrangimento já começou desde a rodoviária, um mau cheiro, banheiro sujo... pedimos nosso dinheiro de volta, não deu o dinheiro, fomos até Rondonópolis (...) todo mundo estava passando mal dentro do ônibus... eles não deram a mínima, nem devolveram o dinheiro”. (id. 115500493, 00:02:14).

9.

Pois bem.

10.

Da análise dos autos, observo que, apesar da reclamada não se fazer presente na audiência de instrução e julgamento, a contestação foi juntada no id. 115500485 e apreciada pelo MM. Magistrado
a quo
.

11.

No entanto, a demanda não trouxe qualquer comprovação de fato extintivo, impeditivo ou modificativo do direito articulado pela parte autora, conforme lhe competia pela regra de distribuição do ônus da prova inserta no art. 373, II, do CPC.

12.

E, nesse sentido, há de se concluir que a sentença andou correta nesse aspecto.

13.

Quanto ao fato do recorrido ter suportado muito mais do que meros dissabores ou meros aborrecimentos, também há de se reconhecer dessa forma.

14.

Isso porque os fatos evidenciados transbordam para a hipótese de ofensa, o que acarreta no direito de indenização pelos danos extrapatrimoniais da parte autora, caracterizando a responsabilidade civil da demandada.

15.

E, sobre caso semelhante os nossos tribunais também já decidiram:

APELAÇÃO CÍVEL - CONSUMIDOR - CONTRATO DE TRANSPORTE - RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - BANHEIRO DE COLETIVO INTERESTADUAL SEM MANUTENÇÃO - FORTE MAU CHEIRO - NECESSIDADE DE PARADA NÃO PROGRAMADA PARA AS PROVIDÊNCIAS DEVIDAS - ATRASO NO TRAJETO DA VIAGEM - INCOMODO/TRANSTORNO IMPOSTO AOS PASSAGEIROS - DANO MORAL CONFIGURADO - PLEITO DE REDUÇÃO - PARCIAL PROVIMENTO. O pleito autoral vem ancorado em obrigação objetiva decorrente de contrato de transporte, porquanto os autores como passageiros, alegam falha quanto a manutenção do sanitário existente no interior de veículo da empresa ré. Restou incontroversa a ocorrência do incidente e a condição de passageiros dos autores, a caracterizar o dano e o nexo de causalidade. Situação que não se afigura um evento corriqueiro,com comprometimento de boa parte da jornada, ante o profundo incomodo derivado do mau odor, bem assim impossibilidade de utilização do sanitário, e ainda o consequente atraso da viagem com desvio do trajeto para sanar o problema. Inegáveis os transtornos sofridos. O valor da indenização deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e a duração do sofrimento experimentado e a capacidade econômica do causador do dano. Valor arbitrado de forma excessiva, merecendo redução, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Parcial provimento ao recurso.

(TJ-RJ - APL: 01574166220198190001, Relator: Des(a). EDSON AGUIAR DE VASCONCELOS, Data de Julgamento: 25/08/2020, DÉCIMA SÉTIMA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/08/2020)

16.

Configurado o dever de indenizar da ré, entendo que a quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais) arbitrada pelo juízo
a quo
a título de danos extrapatrimoniais
não comporta reforma, porquanto adequada às exigências do caso concreto e aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

17.

Sentença de procedência mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

18.

Recurso conhecido e desprovido.

19.

Por consequência,
condeno
a empresa ré ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes ora fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55, da Lei n. 9.099/95).

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/08/2022